Tribunal: STF
Processo: ARE 1316594
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Paraná, assim ementado (fl. 1, Vol. 30): 
    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO REQUISITÓRIO DO PRECATÓRIO. IMPUGNAÇÃO QUANTO AO VALOR DAS CUSTAS. INCIDÊNCIA DE CUSTAS CONFORME O CONTIDO NA NOTA 11, DA TABELA IX, DO REGIMENTO DE CUSTAS DO TJPR. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. INVIABILIDADE DE COBRANÇA DAS CUSTAS DE ACORDO COM OS VALORES REFERENTES À EXPEDIÇÃO DE RPV. ORIENTAÇÃO DA CORREGEDORIA-GERAL DA JUSTIÇA DO TJPR. RECURSO CONHECIDO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”
    Eis trecho destacado do acórdão recorrido (Vol. 30, fls. 2-6): 
    “Trata-se de Ação Previdenciária, julgada procedente para condenar o INSS a reestabelecer o benefício do auxílio-doença ao autor Antônio Francisco Luz Júnior, desde a data de sua cessação, até a efetiva reabilitação profissional. 
    Processado o cumprimento da citada sentença, determinada a expedição do precatório requisitório em favor do autor, a Contadora Judicial apresentou as custas referentes à expedição do requisitório, no valor de R$ 1.351,62, de acordo com a Tabela IX, do Regimento de Custas (mov. 221.1). O INSS impugnou o valor referente às aludidas custas (mov. 228.1). O Magistrado rejeitou a impugnação às custas (mov. 262.1, nos seguintes termos: 
    [...]
    Inicialmente, cumpre salientar que a incidência de custas sobre a expedição dos precatórios é regida pela Lei Estadual nº 6.149, de 09.09.1970, conhecida como Regimento de Custas. 
    Também, é de se observar que, de acordo com o enunciado nº 31, do FUNJUS: “as custas para o processamento do Precatório devem ser cotadas com base na alínea “a” do item VII da tabela IX, anexa ao Regimento de Custas: requisitório de pagamento”. 
    Ainda, no caso, a Lei Estadual nº 19.350, de 20.12.2017, prevê em seu art. 5º que:
    [...]
    Registre-se, nesse ponto, que a Corregedoria-Geral da Justiça, na Consulta nº 0065241-20.2015.8.16.6000, a qual deu origem ao já citado enunciado 31, do FUNJUS, estabeleceu as razões para que sejam exigidos valores referentes com relação às custas relativas à expedição de precatórios e de RPV. Confira-se:
    [...]
    Da análise dos termos da alínea “a”, do item VII, da tabela IX, anexa ao Regimento de Custas, extrai-se que, nos casos de carta de arrematação, remissão e requisitório de pagamento, incidirão “as mesmas custas previstas no item I”
    [...]
    Já na “Nota 11”, da mesma tabela, consta que os atos contidos no rol do item “I”, que possuírem valor igual ou superior a R$ 130.924,56, sofrerão a incidência de custas no percentual de 1%, limitada a cobrança ao valor de R$ 1.963,86. 
    No caso, vê-se que houve a cobrança de R$ 1.351,62 a título de custas pela expedição do precatório (mov. 221.1). Tal valor corresponde ao percentual de 1% do valor da condenação, conforme resumo de cálculo juntado no mov. 191.2. 
    Deste modo, tendo havido observância ao contido na Lei Estadual nº 6.149, de 09.09.1970, bem como à orientação expedida pela Corregedoria-Geral da Justiça, não se verifica nenhuma ilegalidade no valor cobrado a título de custas pela expedição do precatório. 
    No mesmo sentido, já decidiu esta Corte:
    [...]
    Por tudo isso, é de se manter a decisão agravada.”
    Opostos Embargos Declaratórios, foram rejeitados (Vol. 34)
    No apelo extremo, interposto com amparo no art. 102, III, “c” (Vol. 36), alega-se violação aos artigos 145, II, e § 1º; e 150, IV, da Constituição. Em suma, defende a inconstitucionalidade da cobrança de taxa judiciária para expedição de precatório, pois:
    (a) nos termos da jurisprudência desta CORTE, as taxas judiciárias devem guardar equivalência entre o custo real da atuação estatal e o valor exigido, sob pena de afronta ao princípio da não-confisco; e 
    (b) “[...] o serviço estatal encontra-se remunerado desproporcionalmente, pois, a expedição de um requisitório não tem o mesmo gasto que a própria cobrança da taxa judiciária”(Vol. 36, fl. 10).
    Ao sustentar a repercussão geral da questão constitucional, estes são os argumentos da parte relativos ao caso concreto (Vol. 36, fls. 3-4):
    “O art. 102, § 3º, da CF/88 exige a demonstração da repercussão geral no recurso extraordinário. Ademais, disciplina o art. 1.035, do Código de Processo Civil:
    [...]
    Há repercussão geral, portanto, quando o julgamento do recurso deixar de afetar apenas as partes do processo, para atingir uma gama de pessoas fora dele, despertando interesse público. 
    Deste modo, o presente feito atende ao disposto no art. 1.035, § 1º, do Código de Processo Civil, uma vez que a repercussão geral da questão constitucional nele versada está evidenciada pela relevância, do ponto de vista econômico, político, social e jurídico, justamente porque a cobrança inconstitucional de custas de precatório impactará em todas as causas acidentárias na Exma. Justiça Paranaense. 
    Ademais, este recurso atende ao requisito da repercussão geral presumida do art. 1.035, § 3º, I, do Código de Processo, pois, o v. acórdão recorrido viola a jurisprudência dominante deste C. STF na Representação 1.777/RJ e ADI’s 948, 1.772-MC e 2.551-MCQO.”
    Em juízo de admissibilidade (Vol. 40), o Tribunal de origem negou seguimento ao apelo extremo, aplicando as Súmulas 280 e 282 do STF. 
    No Agravo, a parte agravante refutou os óbices apontados na decisão agravada (Vol. 42). 
    É o relatório. Decido. 
    Introduzido pela Emenda 54, de 1º de julho de 2020, o § 1º do art. 326 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal estabelece que “poderá o relator negar repercussão geral com eficácia apenas para o caso concreto”. 
    Esta nova sistemática foi referendada pelo PLENÁRIO, em recente julgamento, assim ementado: 
    “Ementa: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL. REJEIÇÃO PELO RELATOR, COM EFICÁCIA APENAS PARA O CASO CONCRETO. REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, ART. 326, §§ 1º A 4º, COM A REDAÇÃO DADA PELA EMENDA REGIMENTAL 54, DE 1º DE JULHO DE 2020. 
    1. O art. 326, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, com a redação dada pela Emenda Regimental 54, de 1º de julho de 2020, estabelece que, ao examinar o recurso extraordinário, “Poderá o relator negar repercussão geral com eficácia apenas para o caso concreto.”
    2. Já o § 2º do art. 326 assegura a possibilidade de recurso, para o Plenário, da decisão do Relator, cuja confirmação requer a adesão de 2/3 (dois terços) dos Ministros desta CORTE.
    3. O insucesso em se atingir esta votação não produz o resultado inverso, qual seja, o automático reconhecimento da repercussão geral. Segundo os §§ 3º e 4º do art. 326, o processo será, então, redistribuído, e o novo relator sorteado prosseguirá no exame de admissibilidade do recurso, na forma dos arts. 323 e 324 do Regimento.
    4. Esta sistematização alinha-se ao § 3º do art. 102 da Constituição e ao art. 1.035 do Código de Processo Civil de 2015. Fiel aos contornos e às exigências do instituto da repercussão geral, trata-se de mais um meio para que o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL examine a relevância das questões suscitadas no RE, ao lado do já consolidado Plenário Virtual.
    5. Apesar de todos os notáveis avanços no sentido da redução da entrada de processos no SUPREMO, fruto de uma estratégia voltada precipuamente às questões repetitivas, a distribuição de recursos persiste elevada (21.938, no ano de 2019). Além disso, a observação atenta das controvérsias retratadas nos milhares de decisões proferidas pelo SUPREMO sinaliza a predominância de assuntos destituídos de repercussão geral.
    6. Isso tudo evidencia a conveniência de um método expedito e eficaz para a negativa de seguimento de tais recursos - que, a despeito da inexpressividade dos temas suscitados, não são contidos pelo filtro hoje existente, pensado para macrolides.
    7. Sem a pretensão de formar precedentes abrangentes e vinculantes – uma característica do Plenário Virtual -, a sistemática introduzida pela Emenda Regimental 54/2020 objetiva uma ágil rejeição dos recursos desprovidos de repercussão geral, por meio de uma fundamentação concisa do Relator.
    8. Esta solução precede a análise do extenso repertório de pressupostos recursais de admissibilidade, que, portanto, só será realizada caso o recurso ultrapasse o crivo de relevância definido nos novos parágrafos do art. 326 do RISTF.
    9. As recentes disposições regimentais aqui enfocadas, de cunho procedimental, aplicam-se imediatamente, inclusive aos recursos extraordinários pendentes de julgamento. Com efeito, tais regras apenas estabelecem uma técnica para a aferição de um requisito recursal preexistente. E garantem à parte a possibilidade de submeter seu RE ao Plenário, de modo que não há qualquer perda, ou redução, de direito ou prerrogativa processual.
    10. No caso concreto, o Recurso Extraordinário foi interposto em ação ajuizada por pessoa participante de plano de previdência privada, objetivando a revisão do valor dos seus proventos. Nas razões do RE, a parte autora alega que o acórdão recorrido desrespeitou o princípio constitucional da isonomia, pois negou-lhe o cálculo de seu benefício na forma da Resolução 1969/2006, do Conselho Diretor da Caixa Econômica Federal, embora o referido ato normativo tenha sido aplicado a outros participantes, em situação idêntica.
    11. A questão recursal não transpõe os limites da causa, nem o interesse subjetivo das partes envolvidas. Trata-se de tema específico, de efeito restrito e aplicação limitada.
    12. Na parte do RE dedicada à demonstração da relevância da matéria, conforme exigem o § 3º do art. 102 da Constituição e o § 2º do art. 1.035 do Código de Processo Civil de 2015, a recorrente tampouco apresenta elementos concretos e objetivos, que revelem a transcendência do tema recursal, tais como: o impacto social do julgado; a multiplicidade de demandas com o mesmo objeto; os elevados valores financeiros envolvidos; os intensos debates sobre o assunto, no meio jurídico.
    13. Esse cenário permite concluir que não se mostram presentes, no caso concreto, as questões relevantes de que trata o § 1º do art. 1.035 do Código de Processo Civil de 2015, o que induz ao reconhecimento da INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA SUSCITADA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    14. Agravo interno a que se nega provimento. (ARE 1273640 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe 24-09-2020)” 
    O presente Recurso Extraordinário foi interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, em sede de Agravo de Instrumento contra decisão que rejeitou a impugnação ao cálculo de custas apresentado pela Escrivania Judicial.
    Pois bem: os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 
    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente as partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante a causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CARMEN LUCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
    No presente caso, a parte recorrente não apresentou elementos concretos, indicativos da presença de repercussão geral. 
    De todo modo, da análise dos autos, verifica-se que a questão controvertida não extrapola os limites da causa e o interesse subjetivo das partes envolvidas. Trata-se de tema específico, de efeito restrito e aplicação limitada. 
    Diante do exposto, com base no art. 326, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 
    Publique-se. 
    Brasília, 14 de abril de 2021. 
Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator 
Documento assinado digitalmente